Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710776-67.2019.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS VINICIOS ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA CULPOSA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIAS. AGRESSÃO FÍSICA DEMONSTRADA. I - Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e estas são corroboradas pelas demais provas constantes dos autos. II - Nos termos do art. 167 do CPP, as agressões poderão ser comprovadas por outros meios de prova, como ocorre no caso, em que a vítima narrou compareceu na Delegacia logo após os fatos, onde foram feitas fotografias que demonstram, sem qualquer dúvida as lesões provocadas pelo réu. III - Demonstradas por meio de acervo probatório firme e coeso as agressões físicas perpetradas pelo réu contra a vítima, com o dolo de lesionar, não há que se falar em absolvição e tampouco desclassificação para modalidade culposa ou para contravenção penal de vias de fato. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, ao condenar o recorrente pelo crime de lesão corporal sem a comprovação de sua materialidade, visto que não foi realizado um laudo pericial que comprovasse a existência das lesões a ele imputadas. Requer a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato, por ausência de comprovação da lesão praticada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, é possível observar que a narrativa da vítima foi firme e coerente nas duas vezes em que se manifestou, confirmando que o apelante lhe agrediu fisicamente. A ofendida narrou que desejava apenas pegar as chaves do carro, que estavam com o réu, a fim de abrir o veículo para pegar as chaves de casa. Ao tentar fazer isso, o apelante a empurrou, tendo ela caído e machucado os cotovelos e os joelhos. O réu, embora negue a intenção de lesionar a vítima, confirma que ela lesionou o joelho na ocasião. No seu relato, o apelante afirma que a vítima tentou pegar as chaves do carro que estavam com ele, não comprovando que tenha ocorrido qualquer movimento hostil por parte dela. Apesar disso, o movimento que alegou ter utilizado para contê-la se afigurou absolutamente desproporcional, uma vez que provocou a queda e as lesões descritas. Com efeito, as lesões apresentadas por meio das fotografias tiradas na Delegacia e juntadas ao inquérito policial (ID 20500568 a 20500570) corroboram a narrativa da vítima e não deixam qualquer dúvida acerca dos resultados da conduta. Incabível a alegação de ausência de dolo, pois o apelante, para impedir que a vítima conseguisse pegar as chaves do automóvel, repita-se, agiu de forma truculenta e desproporcional, não apenas por mero reflexo involuntário. Com relação à suposta necessidade de oitiva da filha da vítima, insta consignar que a Defesa não a arrolou quando da resposta à acusação (ID 20500581), de modo que não pode agora alegar que o depoimento dela poderia confirmar suas alegações. No que diz respeito à pretendida desclassificação, ao analisar os autos, verifica-se que embora conste a solicitação de exame ao IML, assinada pela Autoridade Policial (memorando no 2.986/2019 - ID 20500567 - fl. 14), a perícia não foi realizada porque a vítima não compareceu ao IML. A vítima declarou em Juízo que se encaminhou à Delegacia para registrar ocorrência policial e lá permaneceu até 3h00. A ofendida não justificou a razão pela qual deixou de comparecer ao IML, porém, é possível aferir dos autos que ela estava com o filho menor e com uma filha que se encontrava grávida. Possivelmente foi necessário se dirigir para casa para cuidar da criança e para o descanso da filha gestante. Nada obstante, consta dos autos fotografias da vítima, tiradas na Delegacia de Polícia logo após os fatos, pelas quais é possível perceber ferimentos recentes no cotovelo direito e na perna esquerda. Com efeito, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, não sendo realizado o exame de corpo de delito, a prova oral poderá lhe suprir a falta. No caso sob exame, embora a vítima tenha sido orientada a comparecer ao IML e não o tenha feito, as fotografias acostadas ao processo, feitas pela autoridade policial, bem como as declarações prestadas em Juízo, são suficientes para comprovar a ocorrência das lesões corporais, o que impede a desclassificação pretendida pela Defesa. ..... Portanto, devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais, não se apresenta viável a absolvição e tampouco a desclassificação para a conduta culposa ou para a contravenção penal de vias de fato (ID 23838012). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023